Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, confirmou a condenação dos embargantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de obra realizada em imóvel vizinho, que teria causado infiltrações, rachaduras e alagamentos na propriedade do embargado. Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições quanto à análise do laudo pericial, à responsabilização em face da utilização do muro divisório pelo embargado e à fixação do valor da indenização por danos morais, especialmente diante da culpa concorrente reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição na análise do nexo de causalidade entre a obra executada e os danos verificados; (ii) esclarecer se houve omissão quanto à relevância do uso do muro divisório na responsabilidade civil dos embargantes; e (iii) apurar se a decisão foi omissa ao fixar o valor dos danos morais sem explicitar o critério de proporcionalidade diante da culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida, ainda que manejados com o intuito de prequestionamento.
4. O acórdão recorrido fundamenta de forma clara e suficiente a existência de nexo causal entre a obra realizada pelos embargantes e os danos verificados, com base em laudo pericial judicial, que afasta a tese de que o uso do muro divisório pelo embargado tenha sido causa determinante dos prejuízos.
5. A análise do pedido de indenização por danos materiais foi devidamente enfrentada, sendo a apuração do valor remetida à fase de liquidação de sentença em razão da ausência de elementos suficientes para fixação imediata.
6. Quanto aos danos morais, o acórdão expressamente reconhece a configuração de culpa concorrente, mas justifica a manutenção do quantum indenizatório de R$ 7.000,00 com base na gravidade dos prejuízos à habitabilidade do imóvel, demonstrando a aplicação do princípio da proporcionalidade previsto no art. 945 do CC.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, mas apenas inconformismo dos embargantes com a decisão colegiada, o que não justifica o acolhimento dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada, ainda que com finalidade de prequestionamento.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconhece, com base em prova pericial, o nexo causal entre obra executada e danos em imóvel vizinho, afastando a relevância do uso do muro divisório pelo prejudicado.
3. A fixação do valor da indenização por danos morais é válida quando justificada pela gravidade dos prejuízos, ainda que haja culpa concorrente, desde que respeitado o critério de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98.